Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu diligência do credor em execução por quantia certa. Em consulta aos autos na origem, constata-se que o recorrente foi intimado no dia 20/01/2023. Lado outro, o recurso foi protocolado em 15/02/20223. Ante eventual intempestividade, atento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em cinco dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403